Tribunal: TJSP
Processo: 1059022-70.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - Construção civil - Município de São Paulo - Impetração com vistas a afastar a exigência da quitação do tributo para a emissão do "habite-se" - Hipótese em que a recusa se funda na ausência de recolhimento do imposto - Inadmissibilidade, todavia, dessa subordinação - Concessão do alvará sujeita ao exame de requisitos diversos - Precedentes desta Corte - Recurso não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - Construção civil - Município de São Paulo - Impetração com vistas a afastar a exigência da quitação do tributo para a emissão do "habite-se" - Hipótese em que a recusa se funda na ausência de recolhimento do imposto - Inadmissibilidade, todavia, dessa subordinação - Concessão do alvará sujeita ao exame de requisitos diversos - Precedentes desta Corte - Recurso não provido.